Tribunal: STJ
Processo: 1500199-66.2021.8.26.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879739 - SP
(2025/0084251-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: RODRIGO PADRON VARELA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE LIMA GUERREIRO BORGHI - SP297870
ALEX SOUZA DIAS - SP424246
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência
de
enfrentamento
suficiente
dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56062362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 3991a061-7b06-447b-b304-1eed9bbf0d16

Documento eletrônico VDA56062362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 3991a061-7b06-447b-b304-1eed9bbf0d16

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879739 - SP
(2025/0084251-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: RODRIGO PADRON VARELA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE LIMA GUERREIRO BORGHI - SP297870
ALEX SOUZA DIAS - SP424246
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência
de
enfrentamento
suficiente
dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO
PADRON VARELA contra o acórdão de fls. 685-686, que não conheceu do
agravo regimental.
A defesa alega que houve omissão na análise da comprovação do
feriado local de
essencial para a aferição da tempestividade do
28/10/2024,
recurso especial, afirmando ter juntado documento oficial idôneo.
Argumenta que o Provimento CSM n.
por ser norma
2.765/2024,
administrativa oficial, atende ao
§ 6o, do CPC e comprova a
art. 1.003,
Documento eletrônico VDA56062366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:34
Código de Controle do Documento: 94d8f260-4893-44cb-89fb-f278d0cb6b85

suspensão de expediente e prazos "no dia 28 de outubro de 2024", em razão do
Dia do Funcionário Público, o que prorrogaria o prazo para
data em
29/10/2024,
que o recurso especial foi interposto.
Busca o acolhimento dos embargos para que seja suprido o vício
apontado e a reforma do acórdão impugnado.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, não se conheceu do agravo
regimental em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de
impugnação específica ao fundamento de intempestividade do recurso especial,
decorrente da não comprovação, por documento idôneo, da alegada suspensão
de prazos em 28/10/2024.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do
acórdão embargado (fls. 688-692):
A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial foi
fundamentada na intempestividade do recurso especial, nos
seguintes termos (fl. 650, grifei):
Por meio da análise do recurso de RODRIGO PADRON
VARELA, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do
acórdão recorrido em 11.10.2024, sendo o Recurso
Especial interposto somente em 29.10.2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos
termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, e 1.029,
art. 994,
c/c
todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798
do Código de Processo Penal.
Ademais, percebeu-se, no Tribunal
, haver
a quo
. A
irregularidade quanto à tempestividade do recurso
parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo processual, limitou-se a informar a ocorrência de
feriado no dia 28.10.2024 (fl. 617). No caso, a parte
Documento eletrônico VDA56062366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:34
Código de Controle do Documento: 94d8f260-4893-44cb-89fb-f278d0cb6b85

recorrente não comprovou, por meio de documento
.
idôneo, o referido feriado
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Como se observa, houve um único fundamento para o não
conhecimento do agravo em recurso especial, consistente na
intempestividade do recurso especial, em razão da ausência de
comprovação documental idônea acerca da existência de feriado
na data de 28.10.2024, que justificasse a prorrogação do prazo
recursal.
Contudo, as razões do agravo regimental, como relatado, não se
voltaram de maneira suficiente ao enfrentamento do fundamento
da decisão anterior, limitando-se a afirmar genericamente que “o
agravo em recurso especial, bem como o recurso especial foram
devidamente interpostos no prazo” e que o dia sem expediente
seria de “conhecimento de qualquer membro do tribunal ou
repartição pública”.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:34
Código de Controle do Documento: 94d8f260-4893-44cb-89fb-f278d0cb6b85

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0084251-9
AREsp 2.879.739 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001996620218260048 15042756520238260048 46282020
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO PADRON VARELA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE LIMA GUERREIRO BORGHI - SP297870
ALEX SOUZA DIAS - SP424246
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO PADRON VARELA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE LIMA GUERREIRO BORGHI - SP297870
ALEX SOUZA DIAS - SP424246
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155434605506650@
2025/0084251-9 - AREsp 2879739 Petição : 2025/0117509-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: 81B8B0FC-3B40-42D5-9478-6BDE48158FC8